Tribunal: TJES
Processo: 5003404-35.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003404-35.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON MARCONI
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Tratam os autos de pedido indenizatório por danos morais e materiais sofridos por consumidor em decorrência do conhecido golpe do boleto falso.

Após análise deste caderno processual, especialmente dos boletos carreados aos autos no ID 2769566, verifiquei que em referidos documentos consta como beneficiária a requerida BV Financeira. Em contrapartida, quando da análise dos comprovantes de pagamento também acostados pelo autor e inseridos no mesmo ID, consta idêntico código de barras dos boletos de pagamento, alterando-se, contudo, a beneficiária do recebimento das quantias, qual seja, PagSeguro.

Tendo em vista tais elementos, concluo que o autor só poderia perceber a fraude após a realização dos pagamentos, de forma que, a meu ver, não contribuiu para o golpe do qual foi vítima.

Por outro lado, a PagSeguro é parte
da cadeia em que a fraude se operou, isto porque é uma prestadora de serviço, cabendo zelar pelos interesses de seus usuários e do público em geral, não importando se houve ou não benefício em seu prol com a fraude.

Assim, entendo que deve ser mantida sua condenação ao ressarcimento dos valores pleiteados pelo autor, na forma reconhecida na sentença recorrida.

Por fim, entendo que deve ser provido o recurso apresentado pelo autor no tocante à pretensão à indenização por danos morais. É presumível o abalo psicológico e financeiro que lhe foi ocasionado por falha na prestação de serviços das requeridas, já que foi vítima de vazamento de dados por negligência da BV Financeira e, ao mesmo tempo, por falta de cuidado da PagSeguro em relação aos usuários que utilizam a plataforma de pagamento para o cometimento de fraudes.

Para a fixação do valor indenizatório, levo em consideração a quantia despendida para pagamento dos falsos boletos, a
via crucis
percorrida para a solução da questão, o porte econômico das requeridas e, por fim, a necessidade de coibir falhas desta natureza, razão pela qual entendo como razoável o arbitramento da quantia de R$ 5.000,00 para a indenização dos danos morais sofridos pelo autor.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO interposto pela PagSeguro Internet S/A, negando-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau.

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de CONDENAR a requerida PagSeguro Internet S/A e BV Financeira, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros e correção monetária incidentes a partir desta data. Sem condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, eis que provido o seu recurso (art. 55, da Lei 9.0990/95).

É, respeitosamente, como voto.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA VOGAL

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003404-35.2021.8.08.0035

RECTE.: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECDO.: JEFERSON MARCONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPUTÁVEIS AOS AGENTES FINANCEIROS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que possui contrato de financiamento junto à Requerida BV Financeira, razão pela qual foi informado da possibilidade de antecipação das parcelas com desconto, oportunidade em que aceitou quitar o débito existente e recebeu, via Whatsapp, dois boletos que somavam o valor de R$ 10.710,00 e foram prontamente pagos pelo autor, tendo como beneficiária a Pagseguro. Alguns dias, após ter realizado o pagamento, entrou em contato com a financeira para saber sobre a baixa das parcelas, porém fora informado que o débito ainda se encontrava em aberto. Ao reclamar junto à requerida, conseguiu reaver a quantia de R$ 5.710,00, porém foi informado da impossibilidade de devolução dos últimos R$ 5.000,00, visto as Demandadas alegarem que não localizaram a referida quantia. Por este motivo, requer a devolução da quantia paga, bem como a indenização por dano moral.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2769607), pugnando pela concessão da justiça gratuita em seu favor, bem como pela reforma da sentença objurgada para condenar as rés ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2769613, pugnando pelo improvimento do recurso da requerida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2769602), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo culpa exclusiva do recorrido e a ausência do dever de indenizar.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2816463, pugnando pelo improvimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2769599) dispôs que: “Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES em parte OS PEDIDOS autorais, devendo as rés, de forma solidária, ressarcirem ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desse a data do desembolso. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pela parte autora, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, não há prova alguma nos autos de que houve falha no sistema de segurança das requeridas, ato omissivo este que justificaria a reparação por danos materiais e morais pretendidas.

Consta da peça vestibular que o autor entrara em contato com a financeira requerida em razão de uma oportunidade de antecipação das parcelas à serem descontadas, não havendo prova alguma nos autos da referida situação, seja através de cópia de eventual email, sms ou aplicativo de mensagem.

Da mesma forma, não há prova alguma das trocas de mensagens entre os supostos representantes da financeira, demonstrando que o autor tenha utilizado algum canal oficinal do agente financeiro para a transação.

Há, apenas, prova da quitação de boletos emitidos em nome da financeira (ID 2769566), mas que, na verdade, tinha como beneficiária pessoa jurídica diversa (Pagseguro Internet S.A.), que apenas funciona como meio para pagamento da transação, não sendo a beneficiária do valor.

Incontroverso nos autos que o consumidor fora vítima de um golpe praticado por terceiros que, de forma maliciosa, encaminham mensagens utilizando emails, sms ou aplicativos de mensagens, como forma de induzir a erro o consumidor e causar prejuízo ao mesmo.

Ocorre que no caso concreto não há uma única falha na prestação de serviços das requeridas, haja vista que o autor não utilizou qualquer canal oficinal nas supostas negociações, não tendo tomado o mínimo cuidado, sequer, de quando fora realizado o pagamento, ter constatado que o nome do beneficiário que figurava nos boletos se tratava de pessoa jurídica diversa, fazendo incidir, assim, a excludente prevista no § 3º, II, do art. 14, do CDC.

Da mesma forma, uma vez comunicada a recorrente acerca da fraude, esta, na qualidade de intermediadora do pagamento realizado pelo recorrido, tratou de bloquear os recursos junto ao destinatário dos valores, conseguindo reaver parcela dos valores pagos, mas não a sua totalidade, demonstrando, com isso, que não praticou qualquer ato omissivo ou comissivo para que se justificasse a sua responsabilidade civil no caso.

Pensar de forma diversa seria considerar que a situação vertente se trata de responsabilidade civil integral, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico para a situação, razão pela qual deve incidir a excludente de ilicitude em função da culpa exclusiva do consumidor no caso, único que praticara as condutas que geraram o prejuízo alegado, devendo serem julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Consequentemente, demonstrada a ausência de responsabilidade civil das requeridas nas fraudes praticadas, resta prejudicado o recurso do autor que pretendia a condenação das mesmas a indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

Outrossim, CONHEÇO DO RECURSO autoral e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.